Tribunal: TJSP
Processo: 2113108-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ADMINISTRAÇÃO DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra a respeitável decisão que denegou pleito de penhora de salário da agravada ( executada ). Tratando-se de crédito de natureza salarial, afigura-se possível a penhora de salário, o que se depreende do inscrito no § 2o do artigo

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ADMINISTRAÇÃO DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra a respeitável decisão que denegou pleito de penhora de salário da agravada ( executada ). Tratando-se de crédito de natureza salarial, afigura-se possível a penhora de salário, o que se depreende do inscrito no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Constrição que deverá observar a regra da proporcionalidade, zelando pela subsistência da parte e de seus familiares, no percentual máximo de 30% ( trinta por cento ) sobre os vencimentos. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento provido em parte para estabelecer que o limite máximo da penhora não deverá exceder a 15% ( quinze por cento )..

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113108-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante BARROS
DE MOURA & DOMINIQUELI PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravada
SUEDMA NUNES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113108-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2113108-75.2020.8.26.000.
Comarca: Santo André.
05a Vara Cível.
Processo no: 0004357-49.2019.8.26.0554
Prolator ( a ): Juíza Adriana Bertoni Holmo Figueira.
Agravante ( s ): Barros de Moura & Dominiqueli Pereira Sociedade de
Advogados.
Agravado ( s ): Suedma Nunes de Oliveira.
VOTO No 48.817/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS – ADMINISTRAÇÃO DE BEM IMÓVEL –
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
-
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra a
respeitável decisão que denegou pleito de penhora de salário da
agravada ( executada ). Tratando-se de crédito de natureza salarial,
afigura-se possível a penhora de salário, o que se depreende do
inscrito no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.
Constrição que deverá observar a regra da proporcionalidade,
zelando pela subsistência da parte e de seus familiares, no
percentual máximo de 30% ( trinta por cento ) sobre os
vencimentos. Decisão reformada. Recurso de agravo de
instrumento provido em parte para estabelecer que o limite
máximo da penhora não deverá exceder a 15% ( quinze por cento
)..

Vistos.
Agravo de Instrumento interposto em
ação de rescisão de contrato de prestação de serviços de administração
de imóvel, em fase de cumprimento de sentença pertinente à honorários
de sucumbência devidos aos patronos da requerida/exeqüentes, ora
agravantes, contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30%
(trinta por cento) do salário da requerente/executada (agravada), sob o
fundamento de que o salário é impenhorável (folha 70 dos autos do
cumprimento de sentença).
Insurge-se o agravante pugnando
pela reformada da decisão agravada, ao argumento de a regra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113108-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
impenhorabilidade de verba salarial imposta no artigo 833 do CPC é
excepcionada, em seu § 2o, quando se tratar de crédito de natureza
alimentar, como é o caso dos honorários advocatícios objeto da
execução.
Requer o provimento do recurso,
para que seja deferida a penhora incidente sobre 30% (trinta por cento)
dos proventos salariais da recorrida.
Recurso processado sem concessão
de liminar ( folhas 58/59 ).
Devidamente
intimada
para
resposta, a agravada quedou-se inerte ( folha 61 ).
Este é o relatório.
Cuida-se
na
origem
de
ação
rescisória de contrato de prestação de serviços ( administração de bem
imóvel ).
Com julgamento de improcedência
da ação, iniciou-se o cumprimento de sentença para satisfação de
honorários advocatícios sucumbenciais.
Após
tentativas
frustradas
para
localização de bens, o agravante pleiteou penhora sobre salário da
devedora, o que foi indeferido pela decisão agravada.
Não se olvida a regra geral
insculpida no artigo 833 acerca da impenhorabilidade de proventos de
natureza salarial.
Contudo,
a
hipótese
comporta
exceção, pois o crédito atinente a honorários sucumbenciais advocatícios
também possui natureza alimentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113108-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Note-se a dinâmica do parágrafo 2a
do aludido artigo de lei, indicando a flexibilização da regra de
impenhorabilidade, no caso de créditos alimentícios.
Assim, por aplicação análoga do
dispositivo de lei, denota-se a possibilidade de penhora de vencimentos,
ainda que de forma parcial, visando satisfação do crédito de honorários
advocatícios.
No mais, intimada para pagamento
voluntário, a agravada não se manifestou, tampouco indicando bens
passíveis de penhora.
De seu turno, o agravante não
logrou localizar bens a saldar a dívida, após as diligências de praxe.
Do visto e analisado, deve ser
deferida a providência pleiteada pelo credor ( folhas 63/68 dos autos
principais ), com expedição de ofício à entidade pagadora.
O percentual da penhora deverá ser
definido na origem, com base no princípio da proporcionalidade, após
obtida a informação sobre o “quantum” dos proventos percebidos pela
parte agravada, resguardando-se sua própria subsistência e dos
familiares.
No mais, o limite máximo da
penhora não deverá exceder 15% ( quinze por cento ) sobre os
vencimentos da agravada.
Ante
o
exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento para estabelecer que o
limite máximo da penhora não deverá exceder a 15% ( quinze por cento
), nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR